Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à despacho que deu cumprimento à decisão do relator que deferiu efeito suspensivo à apelação n. 0717123-63.2021.8.07.0001 e que havia julgado improcedente embargos de terceiro. O ato judicial que dá cumprimento a decisão desta instância revisora não tem conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho. Lado outro, os despachos são irrecorríveis a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil. Desta forma, à vista de eventual inadequação do recurso e que possa constituir óbice ao conhecimento, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403